Tribunal: TJMT
Processo: 1035374-43.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035374-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO PERTENCENTES À UM DOS EXECUTADOS, DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA PELA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 855 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora de créditos financeiros do devedor junto a terceiros é medida expressamente prevista no artigo 855 do Código de Processo Civil, não sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o crédito pertencer diretamente ao executado e não à sociedade empresária.

Não há impedimento legal para a penhora de valores devidos ao executado por sua própria empresa, uma vez que tais quantias compõem seu patrimônio pessoal e podem ser atingidas para satisfação da dívida executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Dívida n. 1002013-54.2019.8.11.0018, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, manejada em face de DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, indeferiu o pedido de penhora de créditos informados no Imposto de Rendo junto à pessoa jurídica de propriedade do devedor.

Em breve síntese, a agravante sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou ao exigir a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica junto à empresa Mandassaia, para deferir a penhora do crédito do agravado.

Alega que o crédito em questão é do próprio executado e está devidamente declarado em seu Imposto de Renda.

Esclarece que o seu pedido não se refere à desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mandassaia, mas sim à penhora de um crédito que o agravado/executado possui junto a terceiro que por coincidência é a sua empresa.

Assegura que o aludido crédito pertence diretamente ao devedor e, portanto, pode ser penhorado nos termos do artigo 855, I e II do CPC.

Esclarece que a empresa Mandassaia Agro Eireli possui fazendas arrendadas à Agropecuária Vale Real Ltda até o ano de 2043, existindo, portanto, créditos milionários a receber da arrendatária, restando evidente a capacidade financeira da empresa para cumprir com a obrigação decorrente do crédito declarada pelo agravado/executado.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar a penhora do crédito que o agravado/executado possui junto à empresa Mandassaia, no valor de R$801.172,45 (oitocentos e um mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e centavos) bem como a intimação da Agropecuária Vale Real Ltda, arrendatária das fazendas pertencentes à Mandassaia, para que informe o saldo devedor existente e se abstenha de realizar qualquer pagamento, devendo depositar em juízo para garantir o cumprimento da presente execução.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para confirmar em definitivo a liminar recursal.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 260215150.

Aportaram as informações prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 260813175.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 267546794, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso.

A decisão impugnada se enquadra nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, pois foi proferida na fase de cumprimento de sentença, em que o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão de medida executiva à satisfação do crédito, sendo, portanto, passível de Agravo de Instrumento.

Quanto ao mérito recursal, a agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que indeferiu o pedido de penhora do crédito declarado no IR do executado junto à empresa Mandassaia Agro Eireli, sob o fundamento de que seria necessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Pois bem.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Stylle Factoring Fomento Mercantil Ltda, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu pedido de penhora de crédito do executado Douglas Martin Paes de Barros junto à empresa Mandassaia Agro Eireli, sob o fundamento de que a medida exigiria a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A questão central que se impõe é acerca da possibilidade de se penhorar crédito pertencente ao executado, declarado em seu Imposto de Renda, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Após detida análise dos autos, entendo que a medida postulada pelo agravante é legalmente possível e plenamente justificável.

A decisão agravada entendeu que a penhora pretendida só seria viável mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois o crédito estaria vinculado à empresa Mandassaia Agro Eireli, da qual o executado é sócio

Todavia, este entendimento não se sustenta, pois o crédito em questão foi declarado pelo próprio executado em seu Imposto de Renda como pertencente a ele e devido pela empresa Mandassaia Agro Eireli. Isso significa que não se está atingindo o patrimônio da empresa, mas sim um ativo financeiro do próprio devedor junto a um terceiro.

Confira-se:

Com efeito, a penhora não visa bens sociais da pessoa jurídica, mas sim um direito de crédito pertencente ao executado, que tem como devedora a empresa da qual é sócio.

Aliás, a penhora de créditos financeiros do devedor junto a terceiros é permitida pelo artigo 855 do CPC, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica,
in verbis:
.

Art. 855.
Para possibilitar a penhora de crédito, o juiz pode determinar:
I - a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor, enquanto durarem os efeitos da penhora;
II - o depósito da importância em pagamento, quando a obrigação for exigível
."

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITO JUNTO À TERCEIRO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 855, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - A penhora de crédito junto à terceiro é autorizada pelo art. 855, I, do CPC quando comprovada a existência e titularidade da quantia. Cumpridos tais requisitos, o deferimento da medida se impõe .” (TJ-MG - AI: 10000212137574001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, não há qualquer óbice à penhora de valores devidos ao executado por sua própria empresa, pois esse montante compõe seu patrimônio pessoal, e não o da pessoa jurídica.

Por sua vez, descabe falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata o caso de se alcançar bens da empresa para satisfação de obrigações pessoais do sócio.

Logo, a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao devedor, mas sem comprometer a sua efetividade, devendo o juiz autorizar a penhora de bens e direitos do executado que sejam passíveis de garantir a satisfação do crédito, mesmo que estes estejam em posse de terceiros.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar a decisão agravada e determinar a penhora do crédito pertencente ao executado junto à empresa Mandassaia Agro Eireli.

Intime-se a empresa Mandassaia Agro Eireli, para que se abstenha de realizar pagamentos diretamente ao executado e deposite os valores penhorados em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025